Tribunal: STF
Processo: RHC 53622
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE - PRESO CONDUZIDO POR POLICIAL QUE NÃO
PRESENCIOU O FATO DELITUOSO - VALIDADE DO AUTO. O FATO DE FIGURAR
COMO CONDUTOR DO PRESO EM FLAGRANTE POLICIAL QUE NÃO HAJA
PRESENCIADO O DELITO, OU QUE NÃO TENHA SIDO O AUTOR DA PRISÃO, NÃO
INVALIDA O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, DESDE QUE TENHA SIDO
REFERIDO AGENTE QUE EFETIVAMENTE, HAJA CONDUZIDO E APRESENTADO O
INFRATOR A AUTORIDADE COMPETENTE.